Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA DE ORIGEM DESCONHECIDA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1.264/STJ. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que suspendeu o trâmite de ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia a exclusão de apontamento negativo em razão de suposta dívida prescrita. A decisão recorrida fundamentou-se na afetação do Tema Repetitivo 1.264/STJ. O autor/agravante alega não reconhecer o débito e sustenta que a demanda versa sobre inexistência da dívida e não sobre sua prescrição. Requer o prosseguimento do feito até, ao menos, a fase de instrução probatória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão do processo, determinada com fundamento no Tema 1.264/STJ, quando a pretensão do autor é fundada na alegação de inexistência do débito e não apenas na prescrição da dívida.
III. Razões de decidir
3. A suspensão prevista no art. 1.037, II, do CPC aplica-se exclusivamente aos processos que versem sobre a questão jurídica delimitada no Tema 1.264/STJ — possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive mediante inscrição em plataformas de negociação.
4. Quando a controvérsia tem por objeto a própria inexistência ou origem desconhecida da dívida, e não apenas sua prescrição, afasta-se a aplicação do precedente qualificado por meio da técnica do distinguishing.
5. A alegação de inexistência do débito justifica a continuidade do processo para a devida instrução probatória, especialmente quando se requer a inversão do ônus da prova e a apresentação de documentos que demonstrem a origem da dívida.
6. A manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes até o julgamento do Tema 1.264/STJ configura risco de dano presumido, o que autoriza o prosseguimento da ação para preservação de seus direitos fundamentais.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.036 e 1.037; CDC, art. 43; LGPD, art. 15, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948427, 0712361-96.2024.8.07.0001, Rel. Des.a Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 05.12.2024.